Tribunal: TJDFT
Processo: 0700573-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa Técnica do querelante IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE contra decisão que rejeitou a Queixa-Crime e determinou o arquivamento dos autos em relação aos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal. Na ocasião da interposição, manifestou-se o causídico pela apresentação das razões recursais nesta instância revisora, nos termos do parágrafo 4o do artigo 600 do Código de Processo Penal. Posteriormente, ao ser intimado para apresentar as razões recursais (ID 53016671), o apelante, por seu patrono, expressamente desistiu do recurso interposto (ID 53456286). Desta feita, e considerando a existência de poderes para desistir na procuração (ID 52839697), HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Transitado em julgado restituam-se os autos à origem.